Tribunal: TJDFT
Processo: 0725886-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. DELITO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não se verifica o constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública e da instrução criminal se o paciente foi pronunciado por delito hediondo e demonstra tendência a reiteração delitiva; havendo, ainda, notícia de que é temido na região do crime em apuração, e que algumas testemunhas requereram sigilo de seus dados por medo de represálias.

2.A análise sobre eventual excesso de prazo não é feita de forma meramente matemática exigindo a verificação do contexto da causa e se há demora injustificada na hipótese.

3. Ordem denegada.